Tribunal: TJDFT
Processo: 0721298-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0721298-84.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE DE RIBAMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal, no recurso inominado, para determinar que o réu forneça procedimento de CONSULTA EM PROCTOLOGIA–GERAL, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista que a sentença determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Requer, ainda, que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. De regra, o recurso inominado tem efeito apenas devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei n. 9.099/1995). Embora a Lei seja omissa em relação ao efeito suspensivo ativo, é de se reconhecer, em razão da ampliação da proteção judicial contra ameaça a direito (art. XXXV da CF), a tutela de urgência, a qual encontra abrigo no art. 300 do CPC, se presentes a probabilidade do direito da parte e o risco de dano irreparável (Acórdão 940588, ANA CANTARINO). É o que se examina. Quanto ao perigo de dano, o autor possui o diagnóstico de " HEMORROIDAS - CID I84". Foi inserido no sistema do SISREG III, no dia 12/04/2023, com indicação de prioridade “amarelo” - urgência (ID 48041659). Não consta nos autos relatório médico circunstanciado que indique risco de vida do paciente e também não há notícia do agravamento da doença ou outro motivo que justifique a inobservância dos critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde. Além disso, não ultrapassado o prazo de 100 dias, tido como não excessivo, segundo diversos precedentes desta Turma Recursal. Ademais, e sobretudo por este fundamento, o recorrente não apontou em que medida a sentença, no ponto em que submete o paciente à regulação de prioridade é desprovido de acerto sob o ponto de vista jurídico. Assim, ausente o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. Em tempo, nos termos do artigo 77, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, remetam-se o processo ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito